Tribunal: TJES
Processo: 5004336-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004336-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: SHS INFOSERVICE LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004336-31.2021.8.08.0000

AGVTE:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ES

AGVDA:
SHS INFOSERVICE LTDA – MES

JUIZ DE DIREITO:
DR. JAIME FERREIRA ABREU – 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR
A
:
DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignada com a decisão proferida na origem que rejeitou seu pleito de gratuidade de justiça.

Em suas razões, a recorrente sustenta estar em frágil estado financeiro, com comprometimento de suas receitas, não podendo arcar com as custas do processo.

Inicialmente, recebi o recurso somente no efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo improvimento.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de março de 2022.

DESª. CONV. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela recorrente.

Em suas razões, a agravante sustenta que não possui condições de arcar com as despesas do processo, face ao volume de demandas ajuizadas e ao momento financeiro por ela vivido.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito suspensivo pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez.

Neste momento, entendo que o melhor caminho seja sim acolher a tese recursal.

Como de curial sabença, a jurisprudência pátria perfilha o entendimento no sentido da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas sem fins lucrativos ou que estejam passando por processo de recuperação judicial.

Ocorre que mesmo nestes casos faz-se mister a presença de elementos de prova que elucidem a condição de fragilidade financeira, senão vejamos:

“
[...]
2. A teor da Súmula nº 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativosque demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
[...]
(AgInt nos EDcl no REsp 1894164/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Partindo dessa ilação e volvendo os olhos ao caso, verifico que a situação econômica da associação recorrente é deveras frágil, máxime se considerado os números por ela trazidos em anexo e o volume de ações que chegam a esta Corte onde se discutem valores por ela inadimplidos.

Ademais, é possível verificar pelos documentos trazidos aos autos que a gratuidade de justiça em favor da recorrente já vem sendo concedida em outras ações, face a situação financeira por ela vivenciada.

Inclusive colaciono um precedente desta Corte nesse sentido:

“
[...]
3
. Demonstrada a incapacidade financeira da pessoa jurídica pelos resultados deficitários dos balancetes contábeis apresentados e lista de títulos protestados, revela-se de rigor o deferimento da benesse da gratuidade da justiça em seu favor
.
[...]”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151614815, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

A meu ver, inobstante o judicioso labor do magistrado a quo, não ficou demonstrado no decisum que a recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, o que me faz concluir pela robustez da tese recursal.

Por fim, registro que a situação em tela não é imutável, pois, sobressaindo fato que aponte em sentido contrário ou existindo impugnação da parte adversa fundada em elementos de prova contundentes, o benefício em comento poderá ser revogado, não causando prejuízo a qualquer das partes.

Diante desse cenário, outra conclusão não vislumbro senão acolher a tese recursal para, reformando a decisão objurgada,
conceder a gratuidade de justiça integral à recorrente, tal como requerido, face ao preenchimento das condições para tanto.

É como voto.

DES
ª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
– RELATOR
A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I.

Nos termos da jurisprudência pátria, é possível a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica sem fins lucrativos desde que ela comprove a sua condição de fragilidade financeira. A demonstração do volume de ações discutindo débitos da recorrente; o deferimento do beneplácito em outros recursos;
bem como
os documentos apresentados
sobre o balanço financeiro, são elementos hábeis ao acolhimento do pleito.

II.

Recurso
provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.